Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709258-74.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, na modalidade privilegiada, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à menor razão legal (fls. 598/604). Em petição apresentada após a juntada das razões, o apelante pugna pelo recolhimento da carta de guia provisória expedida nos autos (fls. 659/660), no que lhe assiste razão. Compulsando atentamente os autos, é possível verificar que o PAULO VICTOR foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo (APF no 1346/2020), convertida a segregação em prisão preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (fls. 90/92). O crime de porte de arma foi objeto da ação penal no 0709221-81.2020.8.07.0005, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina, na qual foi proferida sentença que concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, expedido o competente alvará de soltura (fls. 228/233). O delito de tráfico de drogas foi apurado na presente ação penal, após decisão declinatória da competência para a Vara de Entorpecentes (fl. 244). O Ministério Público da 1a Unidade-Fim Operacional de Feitos de Entorpecentes, após oferecimento da denúncia, oficiou pela colocação do apelante em liberdade, ao argumento de que a prisão não se mostrava necessária (fl. 276). Seguiu-se decisão que concedeu a liberdade provisória ao apelante, com a fixação de medidas cautelares (fls. 277/279). O alvará de soltura foi cumprido, porém o apelante não foi colocado em liberdade, considerando o recolhimento ordenado em mandados de prisão distintos (fl. 289). Adveio sentença que, como dito, condenou o apelante à pena corporal fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (fls. 598/604). A sentença expressamente concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade (fl. 604), porém foi expedida carta de guia provisória (fls. 613/616) Com efeito, a jurisprudência firmou o entendimento de que a sentença condenatória somente poderá ser cumprida após o trânsito em julgado, pois vige no sistema jurídico brasileiro o princípio da não culpabilidade – ADCs 43, 44 e 54 do STF. A execução provisória, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, somente terá lugar quando o réu respondeu ao processo preso, foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto ou fechado e a prisão cautelar se apresente necessária, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria determina que será expedida a carta de guia provisória quando se tratar de réu preso por sentença condenatória recorrível. No presente caso, repise-se, o apelante respondeu solto à ação penal e lhe foi concedido o direito de assim permanecer até o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos. A manutenção do apelante no cárcere, consoante certificou o Oficial de Justiça no cumprimento do alvará de soltura, se fundou em ordens proferidas em processos distintos e não constitui fundamento para a execução provisória da pena aplicada nesta ação penal. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO da Defesa e determino o imediato recolhimento da carta de guia provisória expedida nestes autos (fls. 613/616). Expeça-se imediata comunicação do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, para as providências necessárias. Após, voltem conclusos para análise das razões do apelo. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2024 18:21:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora